Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. XINGAMENTO. INDIGNAÇÃO DO ACUSADO. IRRELEVANTE. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CRIMES PRETÉRITOS. CRIMES COMETIDOS HÁ MENOS DE 10 ANOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CRIMES COMETIDO HÁ MENOS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE.
1. Comprovado nos autos de forma segura que o acusado agiu com dolo de humilhar e desprestigiar os agentes de segurança que se encontravam em pleno e regular exercício da atividade estatal, desrespeitando e atingindo diretamente o prestígio da instituição policial a que pertencem os agentes, cabível a condenação nas penas previstas pelo crime do art. 331, do Código Penal.
2. A suposta indignação do réu com a atuação policial não torna a conduta de xingamento da força policial atípica, na medida em que, para a configuração do crime de desacato, a lei não exige ânimo sereno e refletido.
3. A embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância de efeito análogo, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Ademais, vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da actio libera in causa, de forma que se o agente ingeriu álcool ou substância entorpecente voluntariamente, deve ser imputado a ele o crime praticado durante o estado de embriaguez.
4. Consoante o Tema 150 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal, ao reconhecimento dos maus antecedentes.
5. Embora seja possível considerar, na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, as condenações pretéritas alcançadas pelo prazo quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal, certo é que somente existe a referida possibilidade desde que não tenha decorrido demasiado lapso temporal entre o cumprimento ou extinção da pena e o novo delito, fixado pela jurisprudência em 10 anos, o que não é a hipótese dos autos.
6. Recurso conhecido e improvido.